Tribunal: TJPA
Processo: 0806849-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806849-90.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE PASCOAL DO NASCIMENTO VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA 11º VARA PENAL

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME MENOS GRAVOSO. INOCORRÊNCIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

1. Estabelecida na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve o coacto aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.

2. Nossos Tribunais Superiores, tem entendido que não existe lógica em deferir ao paciente o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu preso desde o início da persecução penal, se presentes os motivos para a manutenção da custódia cautelar.

3. No caso, o magistrado de primeiro grau ao prolatar a sentença condenatória, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, inclusive determinando a expedição de Guia Provisória em favor do paciente, conforme verifico da sentença acostada à fl. 32 do processo eletrônico.

3.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE, EM DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará, no período de 04 a 06 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada pelo advogado
Ewerton Freitas Trindade
em favor de
JOSÉ PASCOAL DO NASCIMENTO VIEIRA
, processado no âmbito do juízo impetrado.

Informa o impetrante que o paciente está sendo processado por supostamente ter praticado o crime de tráfico de entorpecente, e que após o trâmite regular do processo, foi lhe imposta a reprimenda corporal de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Entretanto, a magistrada sentenciante negou ao coacto o direito de recorrer em liberdade sem qualquer fundamentação idônea, até porque o regime semiaberto fixado na condenação é incompatível com a decretação da custódia cautelar aplicada na sentença.

Com base nesses argumentos, pede a concessão da liminar para o fim de fazer cessar o constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente.

Juntou documentos eletronicamente.

Distribuídos, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 08 de julho do corrente ano, deneguei a liminar impetrada, bem como solicitei informações à autoridade coatora e em seguida, determinei sua remessa ao Ministério Público para exame e parecer.

A autoridade coatora prestou as informações requeridas, nos seguintes termos:

Exa., JOSÉ PASCOAL DO NASCIMENTO VIEIRA fora denunciado, juntamente com Carlos Alexandre da Silva Tiago, pela prática dos crimes previstos art. 33, caput e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da lei 10.826/06.

Segundo consta na denúncia, no dia 13/02/2019, por volta das 17h30min, os policiais militares Kleverton Antunes Firmino Gomes, Alex André dos Santos Rodrigues e Rafael de Azevedo Giusti estavam realizando rondas ostensivas pelo bairro do Guamá, quando receberam uma denúncia de um transeunte, informando que a residência localizada na Passagem Joana D’arc, Nº 99 funcionava como ponto de venda de material entorpecente, ocasião em que o policial Kleverton Gomes se recordou que já havia uma denúncia anterior, via 181, referente ao mesmo local e sobre a mesma prática criminosa.

Ato contínuo, os agentes públicos se deslocaram até o local, onde foram recebidos pelos denunciados Carlos Alexandre da Silva Tiago, que, após ser informado do conteúdo da denúncia, permitiu a entrada. Durante a revista na residência, os policiais encontraram no forro do segundo andar, um pote plástico contendo 63 (sessenta e três) embalagens de substância semelhante a droga conhecida popularmente como pó de cocaína e, dentro de um guarda roupa, apreenderam uma balança de precisão pequena da marca Tomate.

Indagado, Carlos Alexandre confessou que comercializava as drogas e informou o local da residência de seu comparsa José Pascoal, a saber, Passagem João de Deus.

Os policiais, em seguida, dirigiram-se à residência do denunciado José Pascoal onde, durante as buscas no imóvel, encontraram, mais especificamente no terceiro andar, uma balança de precisão da marca IDEA, e 14 (quatorze) pedras (textuais) contendo substância semelhantes à oxi, a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) bem como 09 (nove) munições intactas, calibre 380 (trezentos e oitenta). Indagado, o denunciado José Pascoal alegou que apenas trabalhava para Carlos Alexandre. Diante dos fatos narrados, todo o material encontrado foi apreendido e os denunciados conduzidos à Seccional de São Brás.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e seu comparsa em 11/03/2019.

Após regular notificação, a denúncia foi recebida em 26/03/2019, tendo a audiência de instrução e julgamento se realizado em 09/04/2019, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas, e realizados os interrogatórios do paciente e do corréu.

Após a apresentação dos memoriais escritos, foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente em 29/05/2019, sendo aplicada a pena de 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 530 (QUINHENTOS E TRINTA) DIAS-MULTA cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso e pagamento de 13 (treze) dias multa, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato para o delito do art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Fora estabelecido o regime SEMIABERTO de prisão como inicial para o sentenciado, na forma art. 33, § 2°, alínea ‘‘b’’, do CP, sendo negado o direito de recorrer em liberdade, na medida em que o mesmo permaneceu recolhido ao cárcere durante toda a instrução processual, não sendo alterado o status libertatis, com a ressalta de que o mesmo já possui condenação por outro delito, razão pela qual fora mantida a prisão preventiva.

Em 07/06/2019, o paciente apelou da sentença, estando os autos no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifestou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem impetrada.

VOTO

O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de que o coacto possa responder em liberdade até o julgamento da apelação interposta, ante a incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a manutenção da prisão preventiva decretada.

Entretanto, tenho que persistem os motivos ensejadores do decreto da custódia cautelar do acusado. O paciente permaneceu preso durante todo o trâmite processual, sendo ao final condenado por crime doloso equiparado a hediondo, a pena privativa de liberdade em regime inicialmente semiaberto, o que, em meu entendimento, não impede a manutenção de sua prisão.

O fato é grave e as provas dos autos evidenciam que o acusado fazia do tráfico de drogas seu meio de vida. Assim, a prisão também se fundamenta pela necessidade de evitar a reiteração criminosa e ainda para interromper as atividades ilícitas supostamente praticadas pelo acusado.

Por outro lado, após a prolação do decreto condenatório, reforçado está o fumus comissi delicti. A manutenção da prisão cautelar do acusado, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão.

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito em aguardar ao recurso em liberdade, quando o coacto permaneceu preso durante todo o curso do processo e o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no sentido de que não tem direito a recorrer em liberdade quem respondeu preso durante a instrução da causa. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime (Acórdão n.1077480, 20170510035352APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMACRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233.

Da mesma forma, este entendimento foi adotado por essa Egrégia Seção de Direito Penal no julgamento do Habeas Corpus nº 0009815-64.2017.8.14.0000, julgado no dia, em 21 de agosto de 2017, da relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Como se vê, as circunstâncias fáticas não sofreram alteração, tornando-se ainda mais hígidos, com a sentença condenatória, os motivos alinhados para a manutenção do paciente no cárcere. Frise-se que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe30/8/2017).

Ressalto, mais uma vez, que não há incompatibilidade entre a fixação do regime prisional semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos que a autorizaram, bem como, se expedida a Guia Provisória pelo juízo de primeiro grau – como foi o caso dos autos -, a Vara de Execução Penal está apta ao agendamento de eventuais benefícios do paciente, que, assim, nenhum prejuízo sofrerá. Logo, ausente, na espécie, constrangimento ilegal a ser sanado.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior de Justiça:

(...)

Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fixação do regime inicial semiaberto não é incompatível, em si, com a manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como no caso.

4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para compatibilizar a prisão cautelar com o regime semiaberto, aplicando-se, desde já, as respectivas regras, salvo se houver prisão por outro motivo.

(RHC 112.046/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019).

Assim, pelos fundamentos ao norte mencionados, denego a ordem impetrada em favor do paciente.

É como voto.

Belém, 06 de agosto de 2020.

DES. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 12/08/2020